Tribunal: TJDFT
Processo: 0706013-35.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DIREITO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DOBRA LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do contrato de empréstimo RMC e condenar a ré a devolver à autora o dobro do pagamento indevido, no montante de R$2.433,20.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação dos serviços bancários; (ii) prova do contrato de empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito; e (iii) direito da autora à devolução em dobro da quantia debitada de seu benefício previdenciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incompetência. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial grafotécnica/datiloscópica, notadamente porque não aposta assinatura nos contratos que instruíram o processo. E inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. Preliminar rejeitada.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. A autora alega que constatou descontos em seu benefício previdenciário, referente ao empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito contraído perante a ré, realizado em seu nome e à sua revelia. Destacou a autora que não tem qualquer vínculo contratual com a ré.
6. A instituição financeira não apresentou qualquer elemento indicativo para comprovar o contrato celebrado com a autora, valendo ressaltar que o contrato de empréstimo consignado exibido não foi assinado pela autora (ID 67628364), assim como não foi apresentada a gravação telefônica confirmando o contrato e autorizando os descontos. Ademais, o comprovante de depósito indica crédito em conta corrente diversa da conta da autora em 2020 (ID 67627957 - Pág. 4 e 67628373 - Pág. 2), o que reforça o argumento de que a autora não contratou o empréstimo.
7. Nesse contexto, ante a ausência de provas em sentido contrário, reputam-se verossímeis as alegações deduzidas na inicial, daí emergindo a responsabilidade da ré pela reparação dos danos causados à usuária.
8. Outrossim, caracterizado o pagamento indevido e o engano injustificável, é cabível a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, que garante ao consumidor a devolução em dobro do valor pago, independentemente da comprovação da má-fé da empresa fornecedora do serviço. Com efeito, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
IV. DISPOSITIVO.
9. Recurso desprovido.
10. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2628478, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado em 04/12/2024; STJ, Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. designado Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020.